Tribunal: TJPA
Processo: 0012980-38.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012980-38.2016.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: DEIVE JORGE SILVA DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANDIDATO IMPEDIDO POR FISCAL DE REALIZAR PROVA DE CONCURSO PÚBLICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CF/88.

NECESSIDADE DA EMPRESA ORGANIZADORA DO CERTAME COMPOR À LIDE POR
RESPONSABILIDADE DIRET
A PELO PRETENSO
DANO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO FIRMADO EM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF.
RE 662.405 - TEMA 512
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar o direito do Apelado, diante da alegação de i
legitimidade passiva do Município Apelante e da necessidade de denunciação à lide da empresa organizadora do concurso, bem como, no mérito quanto a ausência de
provas nos autos, do dano que o interessado tenha sofrido, insurgindo-se, ainda, contra o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

2-A condenação do ente público deve se ater a
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

3-Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 662.405 - Tema 512), que o
Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CF/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude
.

4-Cabe registrar que em referido julgado (
RE
662.405/AL), ao analisar a questão proposta, o Relator consignou a necessidade de perquirir a forma pela qual o Estado responderia se primária, subsidiária ou solidária à luz do art. 37, §6º da CF/88, concluindo-se naquele julgado que a
pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios, ao Estado, cabendo somente a responsabilidade subsidiária, no caso de a instituição organizadora do certame se tornar insolvente.

5-Ainda que o caso analisado nos presentes autos, refira-se à não realização da
prova pelo Apelado por ato atribuído ao fiscal de sala, de forma que o ato tido por ilícito teria decorrido de conduta da instituição organizadora do certame, mostra-se plenamente aplicável a decisão do
julgado do STF, sob a sistemática de repercussão geral (RE 662.405 - Tema 512).

6-Com efeito, deve ser reconhecida a necessidade de reforma da sentença, para chamar à lide a empresa organizadora do concurso, retornando os autos à
instância de origem
, uma vez que, por ordem dos artigos 9º e 10 do CPC/15, devem ser obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7-

Apelação conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 (vinte e um) de setembro de 2020 à 28 (vinte e oito) de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0012980-38.2016.8.14.0006
-PJE
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra
DEIVE JORGE SILVA DE ALMEIDA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
-PA
, nos autos da Ação de Indenização, ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial (Id
2503758
) que o
autor há muito vinha se preparando para se submeter ao concurso público de no 002/2015 da Prefeitura de Ananindeua, aberto por meio do Edital 01/2015, de 11.12.2015, tendo se inscrito para realizar o concurso para o cargo de Agente de Combate às Endemias cuja prova objetiva seria realizada no dia 13.03.2016, as 15h, na EEEFM Professor Joaquim Viana, sala PJV-9, na Rodovia Transcoqueiro.

O autor aduziu que
cerca de uma semana antes da data da prova objetiva, perdeu seus documentos originais, de modo que foi à Polícia Civil para registrar um Boletim de Ocorrência nº 024/2016.100307-8, firmado em 07.03.2016. Ocorre que no dia da prova compareceu com os documentos em cópia e o Registro da Ocorrência Policial (BO) para se submeter à prova, contudo, teria sido impedido pelo fiscal de nome Ivan, sob a alegação de que somente poderia fazer a prova com os documentos originais.

Por fim, requereu a procedência da ação, com a condenação do Município ao pagamento de danos à título de danos materiais no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) e danos morais no valor de cinquenta salário mínimos. Juntou documentos.

Em contestação (Id
2503761)
, o Município suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, requerendo sua exclusão da lide, bem como, a inclusão da organizadora do concurso CETAP-Centro de treinamento e Aperfeiçoamento Profissional. No mérito, requereu a improcedência da ação.

O autor apresentou réplica à contestação (Id
2503762 - Pág. 1/2
), pugnando pelo não acolhimento da preliminar e, pela procedência dos pedidos contidos na inicial.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e chamamento á lide (Id
2503762-Pág. 5
), determinou-se a intimação das partes do anúncio de julgamento
antecipado do mérito.
Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id
2503764
):

(...)

Ante o Exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para: a)
CONDENAR o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA a pagar ao autor a título de DANOS MORAIS o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária a partir da presente sentença e na forma da lei
; b)
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais
. Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Custas pelo requerido, ficando dispensado do pagamento por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, sendo, portanto, isento. Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Condeno o autor em custas e honorários advocatícios, o qual arbitro também no montante de 10% sobre o valor atualizado da condenação, pois o caso em questão se amolda à hipótese do artigo 86 do Código de Processo Civil, ficando desde logo dispensado do pagamento em decorrência da Justiça Gratuita deferida nos autos. Sentença não sujeita à Remessa Necessária, na forma do artigo 496, §3º do Código de Processo Civil. (...) - G
rifos nossos

Inconformado, o Município apelou (Id
2503765)
, suscitando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva, uma vez
que não haveria qualquer direito do Apelado que tenha sido violado pelo Município e sim por terceiro que prestou serviço à CETAP
.
No mérito, aduz que não há provas nos autos do dano que o interessado tenha sofrido, insurgindo-se, ainda, contra o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (Id
2503766), refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da Apelação para
chamar à lide a CETAP, organizadora do certame, cujo ato concorreu para o acontecimento danoso,
devendo os autos retornarem à instância de origem em
respeito ao contraditório e a ampla defesa
(Id
2879045
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015,
conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelado, diante da alegação de i
legitimidade passiva
do Município Apelante
e da necessidade de denunciação à lide da empresa organizadora do concurso, bem como, no mérito quanto a ausência de
provas nos autos do dano que o interessado tenha sofrido, insurgindo-se, ainda, contra o valor arbi
trado pelo juízo de primeiro grau.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art.
37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º

As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Art.
43.

As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art.
186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art
. 927
- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifos nossos).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (
FILHO,
José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo -
11ª
edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. -
2.004
- p.
452/454
).

Depreende-se do exposto, que a condenação do ente público deve se ater a
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 662.405 - Tema 512), que o
Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude
, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANULAÇÃO DO CONCURSO POR ATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM FACE DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO CERTAME.DIREITO À INDENIZAÇÃO DE CANDIDATO PELOS DANOS MATERIAIS RELATIVOS ÀS DESPESAS DE INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DIRETA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ORGANIZADORA DO CERTAME. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.2. O Estado e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular.3.
A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios
.

4. O cancelamento de provas de concurso público em virtude de indícios de fraude gera a responsabilidade direta da entidade privada organizadora do certame de restituir aos candidatos as despesas com taxa de inscrição e deslocamento para cidades diversas daquelas em que mantenham domicílio.
Ao Estado, cabe somente a responsabilidade subsidiária, no caso de a instituição organizadora do certame se tornar insolvente.

5. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela União Federal, para reformar o acórdão lavrado pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas e assentar que a União Federal responde apenas subsidiariamente pelos danos materiais, relativos às despesas com taxa de inscrição e deslocamento, causados ao recorrido em razão do cancelamento de exames para o provimento de cargos na Polícia Rodoviária Federal (Edital 1/2007) por indícios de fraude. Quanto à tese da repercussão geral, voto pela sua consolidação nos seguintes termos: “O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, §6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude”.

(STF, RE
662.405/AL,
Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 29.06.2020, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifos nossos).

Cabe registrar que em referido julgado (
RE
662.405/AL)
, ao analisar a questão proposta, o Relator consignou a necessidade de perquirir a forma pela qual o Estado responderia se primária, subsidiária ou solidária à luz do art. 37, §6º da CF/88, concluindo-se naquele julgado que a
pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios, ao Estado, cabendo somente a responsabilidade subsidiária, no caso de a instituição organizadora do certame se tornar insolvente.

Sobre a responsabilidade subsidiária, restou assim consignado em referido julgado:

Ainda, registro que
a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde diretamente por danos causados a terceiros
, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios.
Essas entidades são distintas do Estado e agem por sua conta e risco, devendo arcar com suas próprias obrigações. O ente estatal, nessas hipóteses, responderá apenas de forma subsidiária, quando a entidade de direito privado se torna insolvente
. Nesse sentido, colaciono a abalizada doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello e Sergio Cavalieri Filho:

“a responsabilidade do concessionário por prejuízos causados a terceiros, em decorrência da execução de serviço público, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição vigente, que estendeu essa norma às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos;
o poder concedente responde subsidiariamente, em caso de insuficiência de bens da concessionária; mas essa responsabilidade subsidiária somente se aplica em relação aos prejuízos decorrentes da execução do serviço público
; eventualmente, pode haver responsabilidade solidária, por má escolha da concessionária ou omissão quanto ao dever de fiscalização;” (PIETRO, DI, Maria Zanella. Direito Administrativo, 30ª edição. 2017. Editora Forense, p. 341 –Grifei).

“Quem são as pessoas suscetíveis de serem consideradas agentes públicos, cujos comportamentos, portanto, ensejam engajamento da responsabilidade do Estado?
São todas aquelas que – em qualquer nível de escalão – tomam decisões ou realizam atividades da alçada do Estado
, prepostas que estão ao desempenho de um mister público (jurídico ou material),isto é, havido pelo Estado como pertinente a si próprio. Nesta qualidade ingressam desde as mais altas autoridades até os mais modestos trabalhadores que atuam pelo aparelho estatal. Ademais, para fins de responsabilidade subsidiária do Estado, incluem-se, também, as demais pessoas jurídicas de Direito Público auxiliares do Estado,
bem como quaisquer outras, inclusive de Direito Privado, que, inobstante alheias à sua estrutura orgânica central, desempenham cometimentos estatais sob concessão ou delegação explícitas(concessionárias de serviço público e delegados de função pública) ou implícitas (sociedades mistas e empresas do Estado em geral, quando no desempenho de serviço público propriamente dito)
. Isto porque não faria sentido que o Estado se esquivasse a responder subsidiariamente – ou seja, depois de exaustas as forças da pessoa alheia à sua intimidade estrutural –se a atividade lesiva só foi possível porque o Estado lhe colocou em mãos o desempenho da atividade exclusivamente pública geradora do dano.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32ª edição. 2015. Malheiro Editores. p.1.037 – Grifei);

“Essas entidades de Direito Privado, prestadoras de serviços públicos, respondem em nome próprio, com seu patrimônio,
e não o Estado por elas e nem com elas. E assim é pelas seguintes razões
: 1) o objetivo da norma constitucional, como visto, foi estender aos prestadores de serviços públicos a responsabilidade objetiva idêntica a do Estado, atendendo reclamo da doutrina ainda sob o regime constitucional anterior.
Quem tem os bônus deve suportar os ônus
; 2)
as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos têm personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios.
São seres distintos do Estado, sujeitos de direitos e obrigações, pelo que agem por sua conta e risco, devendo responder por suas próprias obrigações; 3)
nem mesmo de responsabilidade solidária é possível falar neste caso,
porque a solidariedade só pode advir da lei ou do contrato, inexistindo norma legal atribuindo solidariedade ao Estado com os prestadores de serviços públicos. Antes pelo contrário, o art. 25 da Lei n.º 8.927/1995,que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, estabelece responsabilidade direta e pessoal da concessionária por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros; 4)
no máximo, poder-se-ia falar em responsabilidade subsidiária do Estado, uma vez exauridos os recursos da entidade prestadora de serviços públicos
. Se o Estado escolheu mal aquele a quem atribuiu a execução de serviços públicos, deve responder subsidiariamente caso o mesmo se torne insolvente.”(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil.11ª edição, 2014, Editora Atlas, p. 305-306)

(...)

Nesse cenário,
quando o concurso público é organizado por pessoa jurídica de direito privado, reconheço a responsabilidade direta dessa entidade pelos danos causados aos candidatos inscritos
, consistentes nas despesas efetuadas com a inscrição no certame, passagem aérea e transporte terrestre.
Ao Estado, caberá somente a responsabilidade subsidiária, caso a instituição organizadora venha a se tornar insolvente
. Decerto, não se deve penalizar diretamente o Poder Público por fraude em certame organizado por pessoa jurídica de direito privado, que, por cláusula contratual, estava obrigada a preservar o conteúdo dos exames aplicados. (Grifo nosso)

Ainda que o caso analisado nos presentes autos, refira-se à não realização da
prova pelo Apelado por ato atribuído ao fiscal de sala,
de forma que o ato tido por ilícito teria decorrido de conduta da instituição organizadora do certame, mostrando-se plenamente aplicável a decisão do
julgado do STF,
sob a sistemática de repercussão geral (RE 662.405 - Tema 512).

Com efeito, deve ser reconhecida a necessidade de reforma da sentença, para chamar à lide a empresa organizadora do concurso, retornando os autos à
instância de origem
,
uma vez que, por ordem dos artigos 9º e 10 do CPC/15, devem ser obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
,
para chamar à lide a organizadora do certame, cujo ato concorreu para o acontecimento danoso, devendo os autos retornarem
à
instância de origem
,
em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2020